Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Se, no acórdão que analisou os embargos de declaração opostos em face do aresto que deu provimento ao agravo instrumento, após o reconhecimento de omissão e consequente rejeição da preliminar que havia sido acolhida no acórdão pretérito, passou-se ao exame do mérito do agravo de instrumento, cuja análise no acórdão anterior havia sido prejudicada por causa do acolhimento da questão preliminar, seguiu-se o exame do pedido subsidiário, sem a prévia análise do pedido principal, há que se reconhecer a existência de omissão no acórdão para que se examine o pedido principal formulado no agravo de instrumento.
4. Reconhecida a existência de omissão e constatando-se que assiste razão à parte embargante no tocante à alegação principal de mérito formulada no agravo de instrumento, os embargos de declaração devem ser providos.
5. Embargos de declaração nos embargos de declaração parcialmente providos.